Tribunal: TJPA
Processo: 0008981-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008981-51.2019.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO RODRIGUES NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB E ART. 24 DA LEI MARIA DA PENHA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE.

MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO DO
SURSIS
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em sede policial e em Juízo, não elidida por nenhuma outra prova constante dos autos. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório.

2. A inidônea análise de um critério do art. 59 do CPB, devidamente corrigido neste voto, não autoriza a redução das penas-base e da pena de multa fixadas ao réu pela magistrada sentenciante, que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela.

3. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais decidir sobre a suspensão condicional da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAIMUNDO BENEDITO RODRIGUES NASCIMENTO DE SOUZA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena total de
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática dos crimes do
art. 147 do CPB e do art. 24 da Lei Maria da Penha
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia Segundo consta nos autos do inquérito policial, no dia 17.05.2018, a vítima Deuza Corrêa de Souza, requerente de medidas protetivas no processo n° 0001223-04.2017.8.14.6160, compareceu na DEAM para comunicar que o acusado, seu companheiro, estava descumprindo as medidas deferidas em seu favor. A vítima relatou que, no dia 06.03.2018, ele foi retirado de casa pela Justiça, mas retornou ao local 03 (três) semanas depois, e tem feito ameaças constantes contra ela, proferindo as seguintes textuais
“Sua pilantra, sua safada, tu pode procurar teus direitos que não tem juiz, não tem delegado, justiça nenhuma pra me por daqui!”.

Prossegue a exordial narrando que a ofendida ainda relatou que no dia 14.05.2018, por volta das 07h00, o denunciado invadiu a casa dela e danificou a parede para tirar os canos de água, a torneira da pia e o chuveiro banheiro, fato atestado por laudo pericial. Relatou a vítima que, ao chegar na casa e reclamar com o acusado sobre os danos ocorridos, ele a ameaçou novamente dizendo
“Se tu for procurar teus direitos, o que ficar aqui, eu vou quebrar tudo de novo, sua safada!”
. Relatou também que, no dia 17.05.2018, por volta das 12h30, ela estava chegando em sua casa e o acusado estava em frente ao local, momento este que proferiu ameaças contra ela dizendo
“Pilantra, safada, tu não tem que procurar teus direitos, tu não tem direito nenhum, amanhã vou acabar te matando!”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria dos crimes
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, não havendo nenhuma prova a corroborá-lo. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Pleiteia, por fim, a
aplicação do
sursis
especial,
a fim de que seja afastada a condição de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 78, §1º, do CPB, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CPB.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonca Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria dos crimes
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, não havendo nenhuma prova a corroborá-lo. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima em Juízo e em sede policial, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima Deuza Corrêa de Souza afirmou, em sede policial, que:

“(...) seu marido senhor RAIMUNDO BENEDITO RODRIGUES NASCIMENTO DE SOUZA, 61 anos de idade(...) DESCUMPRIU as Medidas Protetivas de Urgência, do PROCESSO N.0001223-04.2017.8.14.5150, determinadas pelo Juiz de Direito Dr. Maurício Ponte Ferreira de Souza, da 1ª Vara de Juizado Violência Doméstica e Familiar - Belém Que, a declarante informa que no dia 06/03/2018 o senhor RAIMUNDO, foi retirado de casa pela justiça, mas retornou para casa há aproximadamente 03 semanas e tem feito ameaças constantes e a insulta com as textuais: "SUA PILANTRA, SUA SAFADA, TU PODE PROCURAR TEUS DIREITOS, QUE NÃO TEM JUIZ, NÃO TEM DELEGADO, JUSTIÇA NENHUMA PARA ME POR DAQUI. Que, declarou que o marido fica no andar superior da residência e quando faz uso de droga ilícita faz ameaça e a ofende moralmente. Que, no dia 14/05/2018 por volta das 07h00, declarou que o senhor RAIMUNDO, invadiu sua casa quebrou a parede para tirar os canos da água, torneira da pia, chuveiro do banheiro e torneira do banheiro. QUE, quando a declarante chegou e viu o que ele tinha feito, tendo reclamado e novamente insultada por ele com as textuais: "SE TU FOR PROCURAR TEUS DIREITOS, O QUE FICAR AQUI EU VOU QUEBRAR TUDO NOVO, SUA SAFADA". Que, na data de 17/05/2018 por volta das 12:30 horas a declarante chegou em casa e RAIMUNDO BENEDITO estava em frente de sua casa e ao avistá-la novamente a insultou e a ameaçou com as textuais: "PILANTRA, SAFADA, TU NÃO TEM QUE PROCURAR TEUS DIREITOS, TU NÃO TEM DIREITO NENHUM, AMANHA VOU ACABAR TE MATANDO. (...)”

Já em Juízo, relatou que:

“(...) Que confirma os fatos relatados na denúncia; que os fatos ocorreram em 2018 em vários períodos; que o acusado correu atrás da depoente lhe chamando vários nomes; que o acusado só não lhe bateu com um pau porque a depoente correu; que foi ajudada por vizinhos; que o acusado é usuário de drogas e alcoólatra; que, após os fatos, procurou a delegacia; que o acusado afirmou não ter medo nem respeitar ninguém; que é casada com o acusado; que o acusado lhe chamou de pilantra, safada, bandida; que o acusado lhe mandou ir embora; que o acusado afirmou não respeitar delegado, defensor, juiz; que o acusado lhe chamou vários palavrões e correu para cima da depoente com um pau; que tem marcas até hoje; que chegou a ser agredida com o pau, mas não pegou direito; que seu filho segurou o pau em poder do acusado; que o acusado está todo tempo fora do juízo; que, na época dos fatos, não estava mais vivendo com o acusado; que o acusado destruiu sua casa; que os fatos ocorreram no local onde a depoente morava; que o acusado fica em frente sua casa; que o acusado afirmou para depoente: “...O que tu vem fazer pra cá? O que tu quer aqui?”; que não estava morando no local porque o acusado tinha acabado com tudo; que o acusado reclama quando a vítima vai até o local; que o acusado continua a lhe perseguir e ofender; que hoje mora com sua filha; que o acusado lhe ofende muito verbalmente; que o acusado não muda; que separou do acusado em 2017; que após a separação ficou morando com a filha, e o acusado morando na casa que era do casal; que após a separação pediu as medidas protetivas; que saiu da casa porque o acusado destruía tudo; que, no dia dos fatos, não tinha como ficar no local; que não quis ir para o abrigo sugerido dela delegacia; que preferiu ir para casa de sua filha (...)”

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelas condutas penais descritas na denúncia.

O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio em Juízo, não tendo negado ou confirmado a autoria dos delitos.

De outra banda, consta dos autos a decisão judicial que decretou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima (autos nº 0001223-04.2017.814.5150), o que só corrobora o seu relato de que o réu descumpriu as referidas medidas.

É sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios, exatamente como no presente caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Vê-se que nenhuma outra prova foi produzida no sentido de desmerecer as afirmações da vítima.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise da única circunstância judicial considerada desfavorável. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Em relação ao
delito de ameaça
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do réu não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do condenado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Com relação aos
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado à fl. 15.

Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que delito se deu por meras controvérsias de relacionamento, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes, porém incide a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, eis que o crime fora cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com uso de violência contra mulher, razão pela qual agravo a pena base em 15 (quinze) dias de detenção,
passando a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

E na ausência de outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno
definitiva a pena para o crime de ameaça em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Em relação ao crime de
Descumprimento de medida protetiva
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do réu não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do condenado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Com relação aos
antecedentes criminais
, conforme já apontado acima, não há comprovação nos autos acerca da existência de condenação com trânsito em julgado, conforme certidão de antecedentes do ora acusado constante à fl. 15.

Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que fato ocorreu em razão de controvérsias de relacionamento, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção
.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que
fixo a pena intermediária em 05 (cinco) meses de detenção
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena para o crime de descumprimento de medida protetiva em 05 (cinco) meses de detenção
.

Aplicando-se a regra do
CONCURSO MATERIAL
, somo as penas aplicadas a cada um dos delitos, ficando o réu
CONDENADO DEFINITIVAMENTE À PENA DE 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
,

a ser cumprida no
REGIME ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

O condenado embora seja primário não preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, posto que o crime foi praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contudo, é cabível a aplicação do SURSIS, nos termos do artigo 77 do Código Penal, razão pela qual suspendo a execução da pena pelo período de dois anos, determinando que:

- No primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro)
meses de detenção para o crime de ameaça; e 05 (cinco) meses de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência,
por considerar desfavorável apenas os motivos do crime.

Desfavoreceu-o asseverando que
“fato ocorreu em razão de controvérsias de relacionamento.”
Não apresentou, a meu ver, idônea fundamentação
, já que tal justificativa – a violência doméstica – foi utilizada como agravante do crime de ameaça, além de já integrar o tipo penal de descumprimento de medida protetiva, incorrendo o juiz, assim, em
bis in idem
.

Desta feita, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Não há registro de
antecedentes criminais
.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não há elementos nos autos suficientes a permitir uma correta valoração das referidas circunstâncias.

Os
motivos do crime
são comuns à espécie.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as como desfavoráveis.
Em relação ao crime de ameaça
, porque foi cometido no contexto do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, o que desborda das circunstâncias consideradas normais ao delito.
Já no tocante ao crime do art. 24 da Lei Maria da Penha
, porque o réu, além de fazer pouco caso da ordem judicial, ainda proferiu diversas ameaças à vítima, o que, igualmente, ultrapassa as circunstâncias comuns à espécie.

As
consequências
do crime também ultrapassam aquelas normais ao tipo penal em comento.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável
, a
pena-base foi fixada
em
apenas 03 (três) meses
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ameaça, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção; bem como,
em apenas 02 (dois) meses
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que vai de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita nas penas-base fixadas ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontram em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficientes para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

3. Da Pleiteada Aplicação do
Sursis
Especial

Pleiteia, por fim, a
aplicação do
sursis
especial,
a fim de que seja afastada a condição de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 78, §1º, do CPB, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CPB.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

A Lei nº 7.210/84, aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea “d”, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar a forma de execução para ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho, nos termos do disposto no artigo 149, inciso III, parágrafo primeiro.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fundamentar a condenação. 2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir um tapa em seu rosto e ao bater em sua cabeça com uma espada de madeira. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não sendo exigível, para a sua caracterização, que o agente pretenda efetivar a ameaça. 4
. Carece de interesse de agir o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não realizada audiência admonitória, na qual as condições serão expostas pelo juiz ao réu e este poderá aceitá-las ou não
. Havendo recusa do "sursis", este perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade no regime inicial fixado na sentença. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.825206, 20140610069285APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 94)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado foram consonantes entre si, o que atesta a validade da palavra da vítima. 2. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo acusado em discussões com a vítima, ao afirmar que "você vai pagar muito caro, vou te derrubar de qualquer jeito, vou te deixar arrastando no chão", foram eficazes para causar intimidação e abalo do estado psíquico da ofendida, incide a conduta do apelante no artigo 147 do Código Penal. 3.
Não há interesse de agir no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não se realizou a audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais. Com efeito, nesta audiência as condições serão expostas ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o sursis perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, assim como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. (TJDFT - Acórdão n.818313, 20131210065863APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 229)

Por conseguinte, tem-se que a sentença de 1º grau foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023